Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713196-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRENNO ESTEVAM DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0705458-95.2022.8.07.0007, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. O agravante explica que o agravado contratou crédito bancário para a aquisição de um veículo, contudo, deixou de adimplir as prestações pactuadas, razão pela qual ajuizou a ação de busca e apreensão para reaver o bem. Destaca que o Juízo a quo determinou a emenda da inicial para que seja demonstrada a constituição em mora do devedor, contudo, a o entendimento deve ser reformado, uma vez que a mora já está devidamente comprovada. Alega que a mora decorre do simples vencimento da dívida, e que a carta registrada deve ser enviada ao endereço do devedor constante no contrato, o que foi realizado no caso em análise. Ressalta que a impossibilidade da entrega da notificação não pode penalizar a instituição financeira, uma vez que é responsabilidade do devedor informar corretamente seu endereço residencial. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para que seja afastada a determinação de emenda da inicial. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para receber a inicial e deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 34800258). O processo foi suspenso por meio da decisão de ID 34828328 em razão da determinação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.951.888 – Tema 1132. Por meio da decisão de ID 35957315, a suspensão foi revogada, razão pela qual os autos retornaram para análise do pedido liminar. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 120117402): Inicialmente, determino a remoção da anotação de tramitação sob segredo, assinalada eletronicamente pela parte autora, pois o sigilo processual somente pode ser deferido em casos excepcionais ou com expressa previsão legal, conforme determinação do artigo 189 do CPC, situações diversas da presente. Emende-se a petição inicial para comprovar a notificação da mora ao devedor, por meio de correspondência entregue no endereço do contrato ou de outro, apresentado pelo réu durante a relação contratual, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, tendo em vista que o aviso de recebimento - AR de ID. 120081308 retornou sem cumprimento por motivo: "desconhecido". Na hipótese de a comunicação ter sido efetuada mediante protesto do título por edital, comprove que tenha sido afixado no domicílio do réu ou publicado em jornal de grande circulação no mesmo local. Ressalto, no entanto, que o protesto do título apenas será hábil para comprovar a mora do devedor, se, nos termos do art. 15, da Lei 9492/97, tratar-se de desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Dessa forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e de seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pela jurisprudência. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato pactuado, não sendo necessária a notificação pessoal. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei no 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao devedor indicar corretamente seu endereço e o manter atualizado, de forma que, tendo sido enviada notificação para o endereço indicado no contrato, tendo retornado com a informação de que o devedor é desconhecido no local, necessário entender por configurada a mora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. 1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele, ainda que devolvida em razão de "desconhecido". 2. Recurso provido. (Acórdão 1406069, 07173209720218070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ORIGINAL. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). DESCONHECIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REVISIONAL. PURGA DA MORA. 1. O processo judicial eletrônico permite que seja anexada aos autos documento com a via original digitalizada, nos termos do art. 11 da Lei 11.419/2006. Mostra-se cabível requerer o depósito em cartório da via original física do contrato apenas nos casos de suspeita de falsidade do documento ou conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial. Precedentes deste Tribunal. 2. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O c. STJ reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "desconhecido". 4. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. (STJ no REsp 1.418.593/MS) 2. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de cláusulas contratuais sem que tenha ocorrido a purga da mora. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1374525, 07075128620218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, considerando que foi enviada carta de notificação extrajudicial ao endereço informado em contrato, conforme se observa do endereço constante do contrato de ID 120081302 e do aviso de recebimento de ID 120081308, no qual restou indicado que o devedor é desconhecido no local, deve ser admitida como válida e regular, para fins de constituição em mora, a remessa da correspondência ao endereço diligenciado, em atenção ao princípio da boa-fé contratual. Destaco, entretanto, que a determinação de busca e apreensão do veículo neste momento processual geraria irreversibilidade da demanda, sendo necessário somente suspender a decisão judicial até o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de julho de 2022 14:13:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador